Tribunal: TJMT
Processo: 1009171-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009171-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DRA. ANA KAROLINA BULHOES
PACIENTE:
GUILHERME GOMES PEREIRA NETO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que recebeu a denúncia ofertada contra ele, instaurando, por consequência, a Ação Penal n.o 0012761-56.2020.8.11.0042 - código 623998, em que é acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a firmatária do remédio heroico que inexiste justa causa ao exercício da ação penal ajuizada em 1o grau, ao argumento de que não há indícios suficientes do possível envolvimento do paciente com a conduta ilícita a ele atribuída, uma vez que inexistia câmeras de segurança no local dos fatos, tampouco a cena criminosa foi presenciada pela vítima ou testemunhas, sendo o único elemento indiciário utilizado pela acusação para justificar a imputação uma imagem extraída da câmera de segurança de uma clínica que fica nas proximidades da residência subtraída, que demonstra ter o veículo locado pelo increpado transitado uma única vez, na data dos fatos, em frente ao aludido estabelecimento, sete horas antes da ocorrência do furto.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer liminarmente o sobrestamento do trâmite da Ação Penal n.o 0012761-56.2020.8.11.0042, código 623998 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, no qual pugna pelo trancamento do processo correlato.
A ordem veio munida com a documentação de ID 88586960 ao ID 88586969.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e a par dos argumentos vertidos pela nobre causídica na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, em exame perfunctório da prova pré-constituída, ao contrário do que alega a i. Defesa, verifica-se que a propalada inocência do paciente não está comprovada de forma irrefutável nos autos eletrônicos, pois os elementos informativos contidos no caderno investigativo indicam, ainda que minimamente, o seu possível envolvimento com o furto qualificado a ele atribuído, haja vista ter a testemunha Patricia Ceni dos Santos declarado na Delegacia de Polícia que, no dia 01/05/2020, por volta das 16h20min, ao chegar na residência de seu genitor, encontrou o portão arrombado, a sirene do alarme quebrada e o interior do imóvel completamente revirado, de onde foram subtraídos diversos objetos; e, de acordo com as imagens capturadas pelas câmeras de segurança existentes em um estabelecimento que fica nas proximidades, na tarde daquele mesmo dia, por volta das 14h00min, transitou em frente ao local dos fatos o veículo VW Fox, cor branca, placas OAT-0698, que supostamente havia sido locado pelo favorecido nessa ordem.
Desta feita, por ora, há de se concluir que existe plausibilidade na acusação, a impedir a concessão liminar da ordem para suspender o trâmite do procedimento criminal ajuizado contra o favorecido nessa ordem, devendo o pedido de trancamento da ação penal por intermédio deste habeas corpus, que é medida excepcionalíssima, admissível somente quando flagrante a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, ser apreciado pelo d. juízo natural da causa, que é o Colegiado, mesmo porque o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42, é de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), por se tratar de matéria que exige dilação de provas, inadmitida no procedimento célere e sumário da ação constitucional.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se necessárias, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GUILHERME GOMES PEREIRA NETO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator